Tribunal: TJSP
Processo: 1500334-44.2022.8.26.0630
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito de todos os pontos mencionados nos embargos de declaração – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados - EMBARGOS REJEITADOS.